Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-63.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-63.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

APELADO: CREDMOBILE GESTAO E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LAURA CERQUEIRA MASCARENHAS, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
LIDE RESISTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL.
TAXA DE OCUPAÇÃO. PERÍODO DEVIDO APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

Palavras-chave: Direito civil; Ação de imissão na posse; Lide resistida; Inovação recursal; Taxa de ocupação; Perdas e danos; Consolidação da propriedade; Liquidação de sentença; Justiça gratuita; Ônus da sucumbência; Revisão da sentença; Apelação cível.

Síntese das questões principais: Afastamento da alegação de ausência de lide resistida por configurar inovação recursal; Reconhecimento da resistência à desocupação do imóvel; Fixação da taxa de ocupação a partir da consolidação da propriedade até a efetiva desocupação; Concessão da justiça gratuita em grau recursal.

Conclusão: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

Número do processo: 8000364-63.2019.8.05.0191.

Ano da decisão: 2025.

Precedentes utilizados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.010, § 1º.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
apelação cível interposta por MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS e OUTRO
, insurgindo-se contra sentença que, nos autos de
ação de imissão na posse
, ajuizada por
CREDMOBILE GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA - EPP
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença recorrida, o Juízo de origem determinou: (i) a imissão definitiva da autora na posse do imóvel localizado na Rua Paraguai, nº 28, bairro Abel Barbosa, Paulo Afonso/BA; (ii) a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos, fixados em 1% ao mês sobre o valor do imóvel, desde a consolidação da propriedade até a efetiva desocupação; (iii) o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa; e (iv) o indeferimento da gratuidade da justiça.

Os Apelantes sustentam a
nulidade da sentença por ausência de lide resistida
, alegam a
inaplicabilidade da taxa de ocupação
e reiteram o pedido de concessão da
gratuidade da justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
saber se a alegação de ausência de lide resistida pode ser conhecida em grau recursal, considerando eventual inovação processual;

(ii)
saber se é cabível a condenação ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel, diante da alegada ausência de resistência dos apelantes;

(iii)
saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da inovação recursal quanto à ausência de lide resistida:
Verifica-se que a tese de ausência de lide resistida não foi suscitada em sede de defesa, constituindo inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015. Assim, a matéria não pode ser conhecida nesta instância.

Da taxa de ocupação do imóvel:
Restou evidenciado que houve resistência por parte dos Apelantes na entrega do imóvel à Apelada, justificando a condenação ao pagamento de perdas e danos. Contudo, a fixação do termo inicial da obrigação deve observar a data da consolidação da propriedade até a efetiva desocupação, sendo o período exato apurado em sede de liquidação de sentença.

Da justiça gratuita:
Reconhece-se o direito dos Apelantes à gratuidade da justiça nesta fase recursal, diante da comprovação de hipossuficiência econômica apresentada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para (i) conceder os benefícios da justiça gratuita aos Apelantes e (ii) determinar que a fixação do período de incidência da taxa de ocupação seja apurada em liquidação de sentença.

Teses de julgamento:
"1. Não se conhece de inovação recursal consistente em alegação de ausência de lide resistida, quando não suscitada na instância de origem."
"2. A resistência injustificada na entrega da posse do imóvel justifica a imposição da taxa de ocupação, cujo termo inicial deve corresponder à data da consolidação da propriedade, a ser apurado na liquidação do julgado."
"3. É cabível a concessão de justiça gratuita em grau recursal, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 1.009, § 1º; 1.010, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8000364-63.2019.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em

que figura, como Apelantes,
MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS e OUTRO
,
e, como Apelada,
CREDMOBILE GESTAO E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07